Tribunal: TJMT
Processo: 1026754-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026754-16.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), WANDERSON DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 015.118.331-73 (EMBARGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de
declaração opostos contra acórdão que
rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento a
apelação
.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
rejeitou as preliminares de
ausência de dialeticidade recursal
e
cerceamento de defesa e, no mérito, deu parcial provimento a apelação
.

A embargante sustenta
que há
omissão e contradição no julgado, alegando que o acórdão não analisou adequadamente o fato de que apenas ajuizou a ação reivindicatória após o réu manter a posse do veículo e exigir sua transferência, mesmo após notificação extrajudicial informando tratar-se de produto de furto.

Argumenta que a demanda
foi
indispensável para reaver bem de alto valor
, e s
ustenta contradição entre o reconhecimento da posse juridicamente injusta do réu e a conclusão de que a embargante deu causa à instauração do processo.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar
vícios apontados, atribuindo-lhe
efeito modificativo para restabelecer a condenação do réu aos ônus sucumbenciais ou promover sua distribuição proporcional.

Manifestação do embargado no Id.
360212375
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da causalidade, reconhecendo que "quem deu causa à demanda não foi o apelante, que, ao adquirir o veículo, foi vítima da fraude. A causa primária do litígio foi o ato ilícito praticado pelo ex-funcionário da apelada, que só foi possível devido a uma falha na segurança e na fiscalização interna da empresa".

Considerou-se, portanto,

que a propositura da demanda teve origem nessa situação inicial, a qual, por consequência, levou à posse injusta do veículo pelo ora embargado e gerou a necessidade do ajuizamento da ação reivindicatória.

O fato de a embargante ter notificado extrajudicialmente o réu antes do ajuizamento da ação não altera a análise da causalidade, pois a causa da demanda permanece sendo a falha de vigilância que permitiu a atuação fraudulenta do preposto. A notificação extrajudicial, embora demonstre boa-fé processual, não elimina a responsabilidade pela criação das condições que tornaram necessária a intervenção judicial.

Desse modo, também não há a contradição apontada, pois o aresto
estabeleceu distinção clara e juridicamente adequada entre dois planos de análise: o da eficácia da ação reivindicatória e o da responsabilidade pelos ônus processuais.

Não há contradição lógica entre essas conclusões. A posse pode ser juridicamente injusta para fins de reivindicação e, simultaneamente, a responsabilidade pelos custos processuais pode recair sobre quem criou as condições para a instauração da lide.

Por fim, a
embargante alega omissão quanto
a
os critérios do artigo 85, §2o, do CPC à luz das peculiaridades do caso.

Contudo,
o percentual fixado está adequado para o caso, pois atende aos requisitos legais
, sendo compatível com a natureza e complexidade da causa.

T
odos
os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual
apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026